Tribunal: TCU
Processo: 032.781/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10641/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.781/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Rocha Andrade (CPF XXX.856.675-XX); Edna Maria Maximo de Medeiros (CPF XXX.406.724-XX); Fabricio de Oliveira Lobao (CPF XXX.839.675-XX); Giuly Gomes Lima (CPF XXX.031.674-XX); Irismar Bernardo da Cruz (CPF XXX.635.574-XX); Jamille Rocha Vieira de Melo Coutinho (CPF XXX.436.634-XX); Janicleide Ferreira Freire (CPF XXX.762.264-XX); Jocelma de Melo Silva (CPF XXX.372.654-XX); Maria de Fatima Alves Silva (CPF XXX.734.904-XX) e Orlando Felix Tavares Cutrim (CPF XXX.656.304-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.